Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700928-10.2025.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 76253503. Na origem, a apelante ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a anulação do Auto de Infração no 2652/2022 e da CDA no 50230162703, em virtude da inexistência de fato gerador para efeitos de efeito de incidência de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, relativo a operações de venda de mercadorias destinadas à exportação, posteriormente canceladas dentro do prazo legal. O DISTRITO FEDERAL, na manifestação apresentada no ID 76253498, reconheceu a procedência do pedido deduzido na inicial e pleiteou a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por haver dado causa ao ajuizamento da ação. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o reconhecimento da procedência do pedido de anulação do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração n.o 2652/2022 e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Inconformada, a embargada interpôs recurso de apelação (ID 76253511), sustentando que, no caso em apreço, não seria cabível a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que houve reconhecimento da procedência do pedido inicial. Destaca que, nessa hipótese, os honorários de sucumbência devem ser custeados pela parte que reconheceu a procedência do pedido inicial, na forma prevista no caput do artigo 90 do Código de Processo Civil. Acrescenta não haver dado causa ao ajuizamento da ação, uma vez que a falha na autuação e a constituição do crédito tributário deve ser imputada exclusivamente ao réu, porquanto a operação de compra e venda de mercadorias foi formalmente cancelada anteriormente à emissão do auto de infração. Com base nesses argumentos, a apelante postula a reforma da r. sentença, o réu seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais devem ser arbitrados em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, aplicando-se a redução de 50% (cinquenta por cento) prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 76253513), o apelado refuta a argumentação vertida pela apelante e postula a manutenção da r. sentença recorrida. É o relatório. Em conformidade com a regra inserta no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para sanar o vício ou complementar a documentação exigível. Da análise dos autos, observa-se que o recurso de apelação interposto versa unicamente a respeito da fixação dos honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, (o) recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Acerca da comprovação do preparo, o Código de Processo Civil, estabelece o seguinte regramento: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção No caso em exame, não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor dos advogados da apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação dos advogados da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento em dobro do preparo do recurso interposto no ID 76253511, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 18:41:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora